Tribunal: TJMT
Processo: 1003490-35.2021.8.11.0021
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003490-35.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[GERSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 423.334.401-63 (APELADO), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELANTE), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MORTE DECORRENTE DE ATROPELAMENTO POR VEÍCULO OFICIAL. ABALO PSICOLÓGICO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MODIFICADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Cocalinho – MT contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais reflexos, formulado por Gerson Monteiro dos Santos, em razão da morte de sua companheira, decorrente de acidente de trânsito envolvendo caminhão de coleta de lixo da municipalidade.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de indeferir o pedido de danos materiais por ausência de prova de dependência econômica.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. Demonstrado nos autos que o veículo oficial adentrou via preferencial, ignorando sinalização de parada obrigatória e colidindo com motocicleta conduzida pelo autor, ocasionando a morte da passageira, sua companheira.

5. O próprio condutor admitiu tentativa imprudente de atravessar o cruzamento, evidenciando conduta culposa e estabelecendo o nexo causal entre a ação estatal e o evento danoso.

6. Não restou comprovada qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do Município.

7. A dor pela perda da companheira justifica a reparação por dano moral reflexo, sendo presumido o sofrimento do convivente sobrevivente.

8. O quantum indenizatório fixado (R$ 100.000,00) atende aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade, natureza punitivo-compensatória e precedentes jurisprudenciais.

9. Retifica-se, de ofício, os critérios de atualização monetária e de juros moratórios, em conformidade com a EC nº 113/2021 e os Temas 810/STF e 905/STJ, para adoção do IPCA-E e da taxa SELIC, sucessivamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cocalinho – MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT, nos autos da ação ordinária de indenização por ato ilícito ajuizada por Gerson Monteiro dos Santos, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na decisão vergastada, reconheceu-se a responsabilidade civil do ente municipal pela conduta culposa de seu preposto, condenando-se o Município ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, além de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

Em suas razões recursais, o apelante invoca doutrina e jurisprudência acerca dos pressupostos da responsabilidade civil, com ênfase na necessidade de demonstração efetiva do dano, da culpa — ainda que sob a égide da teoria do risco administrativo — e do nexo de causalidade, sustentando que tais elementos não restaram satisfatoriamente comprovados nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado, sob os fundamentos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que restou comprovada a culpa exclusiva do preposto municipal, o qual, ao conduzir veículo destinado à coleta de lixo, adentrou via preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória, ocasionando colisão com a motocicleta em que se encontravam o recorrido e sua companheira.

Aduz que o acidente foi presenciado por terceiros e pelo próprio autor, que testemunhou a agonia e o falecimento de sua companheira, circunstâncias que, por si sós, evidenciam o abalo psicológico, a dor e o sofrimento experimentados, sendo, portanto, devida a reparação por danos morais.

Sustenta, ainda, que o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Por fim, defende que o valor arbitrado mostra-se compatível com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, requerendo o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto pelo ente público preenche os requisitos de admissibilidade, tanto sob os aspectos extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual dele se conhece.

Antes de adentrar no mérito da insurgência recursal, impõe-se a devida contextualização fática da controvérsia, com vistas a delimitar adequadamente os elementos essenciais à sua devida apreciação jurisdicional.

A controvérsia cinge-se ao trágico episódio ocorrido em 30 de setembro de 2021, por volta das 6h20min, quando o autor trafegava em sua motocicleta pela Avenida Araguaia, acompanhado de sua companheira, Sra. Terezinha Rosa Amurim Braz, ocasião em que esta foi atropelada por caminhão pertencente à frota da municipalidade recorrente, destinado à coleta de resíduos sólidos, resultando em seu óbito.

Sustenta o autor, na petição inicial, que o sinistro decorreu da conduta imprudente do condutor do veículo oficial, que avançou sobre via preferencial sem observar a sinalização vertical de parada obrigatória (“PARE”), culminando no atropelamento fatal da referida passageira.

Com fundamento na responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição da República, pleiteou indenização por danos morais e materiais.

O Município de Cocalinho, em contestação, negou a responsabilidade do agente público, argumentando ausência de culpa do motorista e aventando a ocorrência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, ao final pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade civil do Município e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais reflexos, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros moratórios e correção monetária.

Por outro lado, rejeitou-se o pleito indenizatório por danos materiais, ante a ausência de comprovação da dependência econômica entre a vítima e o autor.

No âmbito recursal, o Município insurge-se contra o reconhecimento da responsabilidade objetiva, bem como contra a fixação da indenização por danos morais, questionando tanto sua caracterização quanto o quantum arbitrado.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo imprescindível. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a presença de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva) do agente público, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que, evidenciado o nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público, salvo ocorrência de excludente de ilicitude, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

No caso sub judice, restou amplamente demonstrado que o caminhão da coleta de lixo, conduzido por preposto do ente municipal, ao invadir a via preferencial, desrespeitando a sinalização de "pare", foi o agente causador do acidente de trânsito que resultou no atropelamento e morte da companheira do autor, Sra. Terezinha.

O próprio condutor, em depoimento prestado na delegacia, reconheceu que "entrou achando que daria tempo de passar antes da moto", evidenciando a imprudência e a violação ao dever objetivo de cuidado, especialmente por se tratar de cruzamento em via urbana, com sinalização visível e clara, senão vejamos:

Dessa forma, está caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano experimentado, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a responsabilidade objetiva do Estado subsiste quando demonstrados os requisitos legais, inexistindo elementos capazes de afastá-la no presente caso.

O acervo probatório é suficiente para comprovar a conduta negligente do agente público e a ausência de contribuição da vítima para o evento danoso.

No tocante à indenização por danos morais, a perda da companheira, por si só, é causa suficiente para gerar profundo abalo psicológico, configurando dano moral in re ipsa, o qual prescinde de demonstração específica do prejuízo.

Quanto ao quantum fixado na origem – R$ 100.000,00 –, verifica-se que o magistrado sentenciante observou com propriedade os vetores que balizam a indenização por dano moral, a saber: a extensão do sofrimento causado, o grau de reprovabilidade da conduta do agente público, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-preventivo da indenização.

A jurisprudência desta Corte confirma a razoabilidade do valor fixado, em consonância com precedentes relativos a situações análogas, como demonstram os julgados colacionados:

E M E N T A - DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.
O valor inicial foi majorado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido igualmente entre os beneficiários, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...) (N.U 1001883-15.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ÓBITO DO MARIDO E GENITOR DOS AUTORES
. RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de Carneirinho/MG objetivando indenização por danos morais e compensação financeira pelo óbito do marido da autora e genitor dos demais autores, em decorrência de acidente causado por uma pedra que lhe atingiu a cabeça, lançada por um Trator MF 275, que, na ocasião, fazia manutenção de via pública com uma roçadeira, veículo este conduzido pelo funcionário da Prefeitura de Carneirinho.
Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos, com o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para majorar a verba indenizatória para R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial... III - A Corte Estadual manifestou nestes termos: " [...] Nestes termos, considerando o conjunto probatório do feito, infere-se que o operador da roçadeira não tomou as devidas precauções para proteger quem passasse pelo local onde estava sendo realizada a manutenção e, portanto, agiu com negligência, ao deixar de observar os cuidados necessários, não restando demonstradas nenhuma das excludentes da responsabilidade civil. Assim, conforme os documentos juntados aos autos, restou comprovado o dano, qual seja, a morte do marido e genitor dos autores, bem como o nexo causal deste com a conduta da parte ré, estando, consequentemente, presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, o que acarreta o dever de indenizar.... VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.786.530/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC. A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
(...). (N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

No que se refere à atualização do valor da condenação, é de rigor observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo os quais a correção monetária deve observar o índice do IPCA-E, e os juros moratórios devem incidir conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicáveis às cadernetas de poupança, até 9 de dezembro de 2021.

A partir dessa data, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada qualquer cumulação com outros índices de correção ou juros de mora.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cocalinho – MT, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

De ofício, determino a retificação da sentença quanto aos critérios de atualização da condenação, para que se aplique o IPCA-E como índice de correção monetária e, quanto aos juros moratórios, sejam eles calculados com base na remuneração da poupança até 09/12/2021 e, a partir de então, incida exclusivamente a taxa SELIC, conforme disposição da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ante o desprovimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025